Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. RESOLUÇÃO N. 365, DE 11/10/2018, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNSP 439/2022. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Instituição Financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pelo autor para decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista, e determinar a devolução do valor de R$21.176,63.
2. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o recorrido não apresentou provas de conduta lesiva do Banco, ou que tenha se negado a restituir os valores. Pondera sobre a liberdade de contratar e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Foram apresentadas contrarrazões, id. 66091706.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 66091698.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista vinculado a cédula de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Após a formalização de dois contratos de seguro prestamista com a requerida, simultaneamente à realização de operações de empréstimo, decidiu encerrar a continuidade dos referidos seguros. Deste modo, solicitou a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados aos empréstimos consignados firmados com o banco réu, além da condenação do requerido à devolução proporcional do valor do prêmio pago, no montante de R$31.317,82 (trinta e um mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos).
7. De início é necessário registrar que não se aplicam os ditames do Código Civil, notadamente o disposto no art. 421-A, ao caso em análise, bastando, para a conclusão que ora se expõe, a simples leitura do caput do citado dispositivo, o qual dispõe literalmente “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais” (grifo nosso). Ou seja, o artigo inserido pela Lei 13.874, conhecida como “Lei de liberdade econômica”, se aplica a contratos paritários, não devendo ser aplicados aos contratos não paritários, como os contratos de consumo, cujo regime jurídico que deve incidir é o previsto em lei especial, no caso o CDC. Não bastasse a simples leitura do caput o dispositivo, que é de clareza solar, o artigo primeiro do CDC dispõe que as normas insculpidas no diploma consumerista são de ordem pública, sendo inderrogáveis por vontade das partes, o que significa que nenhum contrato de consumo pode modificá-las, afastá-las ou diminui-las. Por fim, mas não menos importante, não se aplica aqui o diálogo de fontes normativas. Por essa teoria, havendo múltiplos diplomas normativos aplicáveis a uma situação concreta, deve se buscar no cotejo das fontes a aplicação que mais propicie a completa defesa do consumidor, sujeito sempre vulnerável na relação de consumo. A aplicação do art. 421-A, para impedir o consumidor de exercer seu direito de resilir o contrato, à toda evidência, é bastante prejudicial à defesa dos direitos do consumidor.
8. Sobre a cédula no 20201023215, contratada em 22/06/2021 (ID 66091670), esta foi objeto de renegociação, gerando novo contrato, e o valor do seguro prestamista foi devolvido, observada a proporcionalidade de utilização do serviço correspondente.
9. Em relação à cédula no 2022565775, contratada em 25/04/2022 (ID 64115614), consta a informação de que a contratação do seguro é opcional, permitindo ao segurado o cancelamento a qualquer momento, com a devolução do prêmio pago referente ao período ainda não utilizado. Além disso, o EMITENTE pode contratar o seguro prestamista no valor correspondente à cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor, com livre escolha de seguradora.
10.Além da informação expressa no contrato de que é possível a sua resilição a qualquer tempo, no caso presente, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público (contrato id. 66091671, Cláusula Nona), antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Esse o posicionamento que venho manifestando em votos recentes, porquanto a intervenção indevida na atividade econômica demandada pelos artigos 421 e 421A do Código Civil, com alteração proposta pela Lei de Liberdade Econômica, está em obrigar o consumidor a manter um contrato ao qual ele não quer mais estar vinculado e que expressamente lhe concede o direito de resilir a avença a qualquer tempo. Ainda que fosse possível a aplicação do art. 421-A do CC, o princípio da intervenção mínima nos contratos seria suficiente para garantir ao contratante a aplicação do ajuste feito com a instituição financeira, nos termos em que foi pactuado.
11. Demais disso, uma possível repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do contrato demandaria prova, o que jamais foi feito pelas instituições financeiras.
12. Independente dos argumentos expostos, esta Segunda Turma obteve um consenso, em sentido contrário, com uma eventual repercussão da resilição no equilíbrio econômico-financeiro, impondo uma repactuação, o que afrontaria o aludido artigo 421-A. Na composição atual desta Segunda Turma, tenho sido vencida nessa matéria, razão pela qual cogitei de rever meu posicionamento em nome dos princípio da colegialidade, que impõe aos membros de órgãos colegiados, uma busca por consensos em nome da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais. Não obstante, por todos os fundamentos expostos, não vejo como acolher o entendimento prevalente neste colegiado, pois afrontaria desarrazoadamente a legislação aplicável à espécie.
II. DISPOSITIVO
13. Recurso NÃO PROVIDO.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 421-A. Res 365, de 11/10/2018, revogada pela Res CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 STJ.